Tribunal: TJSP
Processo: 1010358-42.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Apelação que ataca especificamente a sentença e demonstra com clareza o inconformismo da parte e interesse na reforma da decisão recorrida – Cerceamento de defesa inocorrente, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário – Preliminares rejeitadas.

PROCESSUAL CIVIL – Pretensão, no

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – Apelação que ataca especificamente a sentença e demonstra com clareza o inconformismo da parte e interesse na reforma da decisão recorrida – Cerceamento de defesa inocorrente, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário – Preliminares rejeitadas.

PROCESSUAL CIVIL – Pretensão, no recurso, de ser reconhecida a legitimidade da correquerida Central Park Empreendimentos para figurar no polo passivo da demanda – Ausência de interesse recursal, tendo em conta que a sentença foi clara ao considerar que, integrando a cadeia de fornecimento do bem, deve referida parte permanecer no polo passivo da demanda – Recurso dos autores não conhecido nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – Vício do consentimento – Inexistência – Ausência de fato a indicar sua ocorrência – Força obrigatória do cumprimento do avençado – Alteração do índice de correção monetária - Impossibilidade – Índice pactuado entre partes não ostenta traços de ilegalidade manifesta que justifiquem sua revisão - Respeito ao contrato e à boa fé objetiva – Ausência de licença da Cetesb – Documento juntado comprovando sua expedição – Prescrição quanto à taxa de corretagem, posto que ultrapassado o lapso temporal de três anos entre a data da assinatura do contrato e o ajuizamento da ação – Tema 938 do C. Superior Tribunal de Justiça - Majoração da honorária de sucumbência – Recurso improvido, na parte em que conhecido.